Tribunal: TJMT
Processo: 1045997-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045997-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIA PAOLA MINARINI XAVIER - CPF: 056.804.511-40 (ADVOGADO), WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE registrado(a) civilmente como WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE - CPF: 038.747.791-81 (AGRAVANTE), ADEMILDO DURVAL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 050.271.902-80 (AGRAVADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), UNICON GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.528.916/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), 50.116.274 WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE - CNPJ: 50.116.274/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO LARA LIMA - CPF: 036.641.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRATO SEM ASSINATURA DO AGRAVANTE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NO TÍTULO. VÍCIO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial, na qual o agravante sustenta ilegitimidade passiva ao argumento de que não assinou o distrato que fundamenta a execução, o qual foi firmado apenas entre o exequente e a empresa Unicon Gestão de Negócios Ltda., inexistindo assunção de obrigação pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial fundada em distrato que não contém a sua assinatura, ainda que indicada empresa individual de sua titularidade no instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é meio
idôneo
para arguir matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, quando demonstráveis de plano e sem necessidade de dilação probatória.

A execução de título extrajudicial somente pode ser promovida contra o devedor que figure no próprio título e que tenha manifestado vontade de assumir a obrigação, nos termos do art. 779, I, do CPC.

A ausência de assinatura do suposto devedor no título executivo configura vício objetivo que compromete a certeza do título e pode ser reconhecido de ofício.

A condição de empresário individual não supre o requisito processual da assinatura no título executivo, pois a responsabilidade patrimonial ilimitada não dispensa a comprovação da assunção da obrigação no instrumento exequendo.

A existência de outros contratos ou a eventual atuação do agravante como intermediador não confere força executiva ao distrato nem supre a ausência de sua assinatura.

Inexistindo assinatura do agravante no distrato, é vedada a ampliação subjetiva da execução para alcançar terceiro que não assumiu obrigação no título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva na execução de título extrajudicial exige que o executado figure no título e tenha manifestado sua vontade por meio de assinatura no instrumento.

A ausência de assinatura do suposto devedor no título executivo extrajudicial configura vício objetivo que afasta a certeza do título e pode ser reconhecido em exceção de
pré
-executividade.

A condição de empresário individual não dispensa a necessidade de assinatura no título para fins de legitimação executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 779, I; 784, III; 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
.

1045997-35.2025.8.11.0000

WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE X ADEMILDO DURVAL DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
,
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1048746-33.2024.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

O agravante aduz
, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, sustentando que não assinou o distrato que fundamenta a execução.

Argumenta que o documento que embasa a ação executiva foi firmado apenas entre o agravado
Ademildo
Durval dos Santos Juniore a empresaUnicon Gestão de Negócios Ltda, sem sua participação ou anuência.

Sustenta
que o distrato não contém sua assinatura e que jamais assumiu qualquer obrigação contratual com o agravado
.

Alega
ainda que o título executivo não preenche os requisitos legais por não conter a assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Defende a
nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Por fim, requer a reforma
d
a decisão recorrida, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da execução.

A liminar foi indeferida
(ID
337611359
).

Embora intimado, o agravado deixou de
apresent
ar
contrarrazões
ao recurso, conforme certificado nos autos
(ID
345178872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia limita-se a definir se o agravante, WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE, possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial fundada em distrato que não contém a sua assinatura.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa do executado que prescinde de garantia do juízo e é admitida para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

A ilegitimidade passiva enquadra-se nesse conceito, por se tratar de condição da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, podendo ser arguida por exceção de
pré
-executividade quando demonstrável de plano mediante análise documental.

Nos termos do art. 779, I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial somente pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no próprio título executivo.

A jurisprudência é firme ao afirmar que apenas aquele que figura no título como devedor e que efetivamente o assinou pode integrar o polo passivo da execução, sendo vedada a inclusão de terceiros que não tenham assumido obrigação principal ou acessória no instrumento exequendo.

No caso concreto, a execução está fundada no distrato
(ID
336945359
), no qual se
verifica que constam como contratante
Ademildo
Durval dos Santos Junior e como contratadas a empresa Unicon Gestão de Negócios Ltda., representada por Luiz Fernando Lara Lima, e a empresa individual 50.116.274
Winicios
Manoel Moreira Leite –
Finance
Investimentos, indicada como representada por
Winicios
Manoel Moreira Leite.

Destaca-se que o
instrumento prevê campos específicos para assinatura do contratante, das contratadas e de duas testemunhas. Todavia, conforme se observa nas páginas finais do documento, o campo destinado à assinatura do agravante encontra-se em branco, inexistindo qualquer assinatura manuscrita ou eletrônica que possa ser a ele atribuída.

O agravante afirma expressamente, na exceção de
pré
-executividade, que jamais assinou o distrato e que não assumiu qualquer obrigação no referido instrumento, ressaltando que o vínculo contratual existente
restringe-se
ao contratante e à empresa Unicon. Sustenta, ainda, que o documento que embasa a execução não o vincula
juridicamente, o que evidencia sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade do título em relação à sua pessoa. Tal alegação, registre-se, não foi especificamente impugnada pelo agravado na manifestação apresentada em resposta à exceção.

A ausência de assinatura do devedor no título executivo extrajudicial configura vício objetivo que compromete a certeza do título e pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado, sendo plenamente adequada a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a exceção é cabível para discutir vícios objetivos do título, bem como pressupostos processuais e condições da ação, desde que inexista necessidade de dilação probatória.

A certeza do título executivo pressupõe a identificação inequívoca do devedor e a comprovação de sua manifestação de vontade, a qual se exterioriza, ordinariamente, por meio da assinatura. Ausente esse requisito, não há como afirmar que o agravante assumiu a obrigação constante do distrato.

A decisão agravada afastou a alegação de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a empresa
Finance
Investimentos é empresário individual de titularidade do agravante, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial.

No entanto, e
mbora seja correto afirmar que o empresário individual não possui personalidade jurídica própria, responde ilimitadamente com seu patrimônio pessoal e não há distinção patrimonial entre a pessoa natural e a empresa, tal circunstância não supre a ausência de assinatura no título executivo.

Com efeito, a
responsabilidade patrimonial ilimitada decorre do direito material, mas não afasta o requisito processual de que o devedor figure no título e o tenha assinado para fins de legitimação executiva.

A
ssim, a
inda que o agravante possa responder pelas obrigações regularmente assumidas pela empresa individual, a execução fundada em título extrajudicial específico somente pode ser promovida se houver sua assinatura naquele instrumento.

Também não prospera a tentativa de vinculação do agravante com base em documentos diversos do distrato.

O contrato de intermediação juntado pelo agravado na impugnação
à exceção de
pré
-executividade
, refere-se a ajuste distinto, celebrado entre Unicon e
Finance
Investimentos
(ID
203993199
– dos autos de origem)
, e não constitui o título executivo que embasa a execução.

A existência de eventual relação contratual anterior ou paralela não tem o condão de suprir a ausência de assinatura no distrato, nem de conferir força executiva a documento diverso daquele que fundamenta a demanda executiva.

Igualmente irrelevante é a alegação de que o agravante teria “confessado” participação na negociação.

Ainda que se admitisse sua atuação como mediador ou intermediador, tal circunstância não equivale à assunção de obrigação no título executivo.

A participação em tratativas preliminares ou na intermediação de negócios não gera, por si só, vínculo obrigacional, sendo indispensável manifestação expressa de vontade no sentido de assumir a obrigação, o que, no âmbito do título executivo extrajudicial, se materializa pela assinatura do documento.

Nesse contexto, deve se
reconhece
r
a ilegitimidade passiva quando inexistente assinatura no título executivo
, uma vez qu
e a execução deve se limitar aos sujeitos expressamente identificados no instrumento, sendo incabível a ampliação subjetiva da responsabilidade executiva.

No caso dos autos, é inequívoco que o agravante não assinou o distrato, razão pela qual não pode ser considerado devedor para fins de execução daquele título específico.

Dessa forma, a análise dos autos revela, de maneira clara, que o agravante não assinou o distrato que fundamenta a execução, que a ausência de assinatura constitui vício objetivo do título, demonstrável de plano e sem necessidade de dilação probatória, e que a legitimidade passiva na execução de título extrajudicial exige que o devedor conste do título e o tenha assinado, nos termos dos
arts
. 779, I, e 784, III, do CPC.

Logo, a
condição de empresário individual não supre a ausência desse requisito, sendo adequada a utilização da exceção de
pré
-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Conclui-se, portanto, que o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada,
e, assim,
acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada por WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE,
para: a)
reconhecer sua ilegitimidade passiva em razão da ausência de assinatura no distrato que fundamenta a execução
; b)
determinar sua exclusão do polo passivo da execução nº 1048746-33.2024.8.11.0041
; c)
extinguir o feito em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Por consequência, c
ondeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante,
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução no que lhe diz respeito, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observados os princípios da causalidade e da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026